Tribunal: TJES
Processo: 0036600-95.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036600-95.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO FISCAL
– EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AJUIZAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA PAGA –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
.
R
estou demonstrado nos autos que o

M
unicípio
apelante
prop
ôs
execução de débito
previamente depositado em juízo, por força de decisão proferida em
ação anulatória, bastando,
para a integral satisfação do débito,
o requerimento de expedição de alvará. Para além disso, o fisco
municipal
não
impugnou tais fatos e documentos acostados,

tendo
somente alega
do
o não cabimento do incidente de defesa
(exceção de pré-executividade)
apresentado pela
ora apelada
na origem
.
A
ssim, é certo concluir que o próprio Município apelante reconheceu que houve a quitação do débito exequendo ao silenciar acerca dos documentos acostados aos autos que demonstram o pagamento da totalidade da dívida objeto da execução fiscal em tela.

2.

Logo, na presente demanda
executiva
o
Município apelante
restou vencido, na medida em que exigiu dívida já paga e,
portanto,
deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ante o princípio da causalidade, já que deu causa ao ajuizamento indevido da demanda.

3.

Nessas circunstâncias, ante a necessidade do ajuizamento de
exceção
de pré-executividade para alegação de que o crédito exequendo era indevido, os honorários advocatícios devem ser pagos pel
o Município apelante,
que deu causa ao ajuizamento da ação.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0036600-95.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: VITOR MORAIS DE ANDRADE - SP182604-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença digitalizada em ID 5564772, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa De Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Anselmo Laghi Laranja, que acolheu Exceção de Pré-executividade e julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.
e, assim, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00, na forma do §8º do art. 85 do CPC/15.

Inconformado, o Município argumenta em suas razões digitalizadas em ID 5564772, em suma, que a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caracteriza ofensa ao princípio da causalidade, pois foi a apelada que deu causa ao ajuizamento da demanda executiva.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A sentença apelada considerou que a execução fiscal ajuizada carece de exigibilidade do crédito, pois restou configurada a quitação do débito exequendo antes do ajuizamento da demanda. Nesses termos, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela ora apelada e extinguiu a ação executiva.

Consta dos autos que a demanda executiva lastreia-se na CDA 3810/2013, tendo a ora apelada alegado a quitação do débito em data anterior à propositura do feito executivo.

De acordo com o processo administrativo acostado, é possível aferir a quitação de 50% do valor do débito, ainda na esfera administrativa, em 28/06/2007, bem como a cópia da decisão proferida na ação anulatória, tombada sob o nº 0016969-10.2009.8.08.0024 determinando o depósito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, providência adotada à fl. 96 (ID 5564768), sendo determinado o prosseguimento do feito pelo despacho de fl. 96.

Imperioso destacar que embora a referida ação anulatória tenha sido julgada procedente em primeira instância, a sentença proferida foi reformada por ocasião do julgamento de recurso de apelante interposto pelo ente municipal, o valor remanescente da multa permaneceu depositado e vinculado à ação anulatória para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o Município apelante propôs execução de débito previamente depositado em juízo, por força de decisão proferida em ação anulatória, bastando, para a integral satisfação do débito, o requerimento de expedição de alvará.

Para além disso, o fisco municipal não impugnou tais fatos e documentos acostados, tendo somente alegado o não cabimento do incidente de defesa (exceção de pré-executividade) apresentado pela ora apelada na origem.

Assim, é certo concluir que o próprio Município apelante reconheceu que houve a quitação do débito exequendo ao silenciar acerca dos documentos acostados aos autos que demonstram o pagamento da totalidade da dívida objeto da execução fiscal em tela.

Logo, na presente demanda executiva o Município apelante restou vencido, na medida em que exigiu dívida já paga e, portanto, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ante o princípio da causalidade, já que deu causa ao ajuizamento indevido da demanda.

Destaque-se, ainda, que a Corte Superior de Justiça, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que “Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada ‘a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal’” (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Nessas circunstâncias, ante a necessidade do ajuizamento de exceção de pré-executividade para alegação de que o crédito exequendo era indevido, os honorários advocatícios devem ser pagos pelo Município apelante, que deu causa ao ajuizamento da ação.

Portanto, firme nas razões expostas NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.